Tribunal: TJPA
Processo: 0006846-95.2013.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006846-95.2013.8.14.0039

RECORRENTE: WERLEM AURELIANO DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, INCISO II E ART. 14, INCISO II, DO CP – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PEDIDO DE IMPRONUNCIA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA – PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE ATRAVÉS DA PROVA TESTEMUNHAL – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE – NÃO SUSTENTADO DIANTE DO CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO. MATÉRIA A SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Requisitos verificados.

2. Quanto à materialidade delitiva, cumpre destacar que a ausência de laudo pericial, isoladamente, não tem o condão de afastar a materialidade do delito, tampouco inviabilizar a pronúncia do réu, na medida em que o magistrado pode aferir os indícios de autoria e provas de materialidade por meio de outros elementos probatórios carreados aos autos.

3.
Pedido de desclassificação para lesão corporal leve. P
ara se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

5. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso em sentido estrito.

38ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, ocorrida entre os dias 05/12/2022 a 15/12/2022.

Julgamento presidido pelo(a) Desembargador(a) Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 16 de dezembro de 2022.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
WERLEM AURELIANO DA SILVA
em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Paragominas – PA nos autos da Ação Penal nº 0006846-95.2013.8.14.0039 (processo físico migrado para o sistema PJE), a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio, previsto no art. 121, §2º, incisos II c/c art. 14, inciso II, do CP, tendo como vítima VALDEMIR ALVES DA CONCEIÇÃO.

Em suas razões recursais, sob o 9432282 – pág. 1/6, o recorrente argui a ausência de provas suficientes de autoria delitiva, destacando que o réu declarou perante o juízo que quem efetivamente atirou na vítima foi seu amigo Léo, e que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo presenciou os fatos, havendo apenas a palavra da vítima que não é compromissada e não responde judicialmente pelas inverdades que declarar.

Argumenta, ainda, que o recorrente não agiu com
animus necandi
, pois apenas lesionou a vítima, e esta declarou em juízo que permaneceu apenas 1h e 30 minutos no hospital para retirada do projetil, sendo liberada em seguida e que ficou afastada de suas atividades por 08 dias.

Acrescenta que não consta nos autos o Laudo pericial que comprove a gravidade da lesão, há apenas a palavra da vítima.

Aduz que a conduta foi típica de lesão corporal de natureza leve, e que o
animus

leadendi
resta evidenciado, pois o acusado teve a oportunidade de atirar de uma distância mínima e em parte do corpo que seria letal, porém não o fez.

Requer a reforma da decisão ora recorrida para que seja impronunciado, com posterior absolvição, com fulcro nos art. 414 e art. 386, inciso V, ambos do CPP, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o crime de lesão corporal de natureza leve.

Em contrarrazões de Num. 9432282 – pág. 11/15, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, sustentando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade no caso concreto, e que a tese defensiva de que não houve
animus necandi
não tem embasamento nas provas dos autos, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

O Ministério Público de 2º grau, apresentou manifestação sob o Num. 99500916 – pág. 1/9, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

O recorrente almeja a reforma da decisão de pronúncia e, consequentemente, sua absolvição sumária, sob o argumento de que as provas acostadas aos autos não traduzem elementos suficientes de sua autoria. Alternativamente alega que agiu sem
animus necandi,
pois apenas lesionou a vítima.

Inicialmente, importa esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Note-se que a fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sob pena de colocar em risco a
soberania dos veredictos
. Nesse sentido, dispõe o art. 413, §1º, do CPP que o juiz deve limitar-se à
“indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadas e as causas de aumento de pena”.

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo e
xistirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente.

Com efeito, analisando os autos, verifico que o juízo ‘a quo’ fundamentou sua decisão nas provas que instruem o feito, cujos indícios de autoria indiciam que o recorrente é autor do disparo de arma de fogo desferido contra a vítima Valdemir Alves da Conceição.

Veja-se que a
materialidade do crime
e
os indícios de autoria delitiva, estão suficiente provados
, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação prestados perante o juízo, dentre os quais destaco o depoimento da vítima
Valdemir Alves da Conceição
que declarou:

“(...) QUE trabalhava em um lava-jato; QUE quando estava lavando um carro, o acusado passou com o Léo; QUE quando o acusado voltou, já estava sozinho, mas o Léo vinha mais atrás; QUE o acusado desceu com a arma na mão e mirou nele; QUE não fugiu, pois “não estava devendo nada pra ele”; QUE o acusado atirou nele, colocou a arma na cintura e correu; QUE o acusado não falou nada; QUE o acusado, deu só um tiro e não sabe em que parte estava mirando, pois estava “meio longe”; QUE estava a uma distância aproximada de 50m; (Num. 10512182)

De igual modo, tem-se o depoimento do senhor
Gerbson Ribeiro da Silva
que afirmou:

“QUE trabalhava no lava-jato junto com a vítima; QUE estava de costa para rampa, quando escutou o barulho do tiro, virou, mas pensou que fosse “bombinha”; QUE quando virou, Werlem saiu correndo, montou na bicicleta que estava jogada no meio-fio, ainda com o revolver em mãos e fugiu; QUE pegou a moto de outra pessoa que trabalhava no lava-jato para tentar encontrar o acusado ou uma viatura policial; QUE o Valdemir ficou no local, quando retornou a vítima disse “olha Gerbson, o cara me atirou bem aqui” e estava com a mão no ombro;” (Num. 10512188)

Portanto, atendido o requisito de existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia.

Quanto à materialidade delitiva, cumpre destacar que a ausência de laudo pericial, isoladamente, não tem o condão de afastar a materialidade do delito, tampouco inviabilizar a pronúncia do réu, na medida em que o magistrado pode aferir os indícios de autoria e provas de materialidade por meio de outros elementos probatórios carreados aos autos.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a falta do laudo não inviabiliza a pronúncia do réu. Vejamos:

PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356/STF. DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRONÚNCIA REALIZADA PELA CORTE DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA SOBRE O ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE EXAME OU PROVA PERICIAL PARA SE PERQUIRIR SOBRE A PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI. DESNECESSIDADE, NA ESPÉCIE. SUBMISSÃO DO RECORRENTE A PLENÁRIO DE JÚRI.

(...)

5. "[N]os termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, 'a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese dos autos' ( RHC 62.807/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017)" ( AgRg no REsp n. 1.861.493/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 18/6/2020).
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1918544/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 26/11/2021).

Assim, na hipótese dos autos, a materialidade pode ser aferida pelos depoimentos da vítima e testemunhas, conforme trechos destacados anteriormente. Inclusive, em seu interrogatório, o recorrente não nega a ocorrência dos fatos, embora negue a autoria, atribuindo-a ao seu amigo de prenome Léo: “
QUE a ideia de atirar na vítima foi de Léo e ele que atirou; QUE leo foi até a sua casa dizendo “bora ali, pegar o Val
” (Num. 10512193).

Por fim, pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu pronunciado, para o delito de lesão corporal leve, no entanto, entendo que não há como prosperar tal pedido.

Veja-se que, para se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovada nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do autor.

Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio e a forma utilizados pelo ora recorrente para ofender a vítima, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi
. Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

[...]

2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu golpes de faca no abdômen e nas costas da mesma, logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o animus do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.02683838-30, 193.173, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-03, Publicado em 2018-07-05) (grifo nosso).

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2022

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador – Relator

Belém, 16/12/2022